Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Inviável a absolvição do réu quando a materialidade e a autoria do delito de estelionato descrito na denúncia restaram suficientemente comprovadas, especialmente pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, que revelam que o réu, com o propósito de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induziu a vítima em erro, não entregando o produto por ela adquirido, ao argumento de que o pagamento não teria sido efetivado. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual.